Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727982-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR FREITAS REZENDE AGRAVADO: DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME, MARCELLO LUIS CASSIANO, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Revogação de Mandato – Honorários Advocatícios – Divergência de Valores – Ausência de Intimação do Credor – Efeito Suspensivo – Risco de Dano – Deferimento em Parte. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR FREITAS REZENDE em face do conjunto decisório proferido pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, em Cumprimento de Sentença, determinou a expedição de alvará de levantamento eletrônico dos valores penhorados em favor do ex-advogado do agravante, DIOGO DE FIGUEIREDO LOPES, e em favor do próprio agravante na qualidade de credor. O agravante defende que, além de não ter sido oportunizado contraditório ao credor principal em relação aos cálculos apresentados pelo ex-patrono, a planilha apresentada pelo agravado viola a Sentença os parâmetros fixados quanto aos ônus sucumbenciais. Nesse ponto, afirma que a percentagem atribuída à verba honorária devida ao advogado do credor era de 40% (quarenta por cento), e nao 50% (cinquenta por cento) como apontado pelo agravado. Alega que o valor a ser liberado de R$ 22.919,70 (vinte e dois mil, novecentos e dezenove reais e setenta centavos) em favor do agravado é indevido e representa enriquecimento sem causa. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo, para impedir ou suspender o levantamento dos valores até o julgamento do mérito do recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da leitura dos autos, vislumbro, em juízo de cognição sumária, presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Compulsando os autos de origem, verifico que o ex-patrono do credor apresentou a planilha com a distribuição dos percentuais a serem levantados pelo credor (principal) e pelo advogado requerente, incidentes sobre o valor penhorado, ao ID 239409158 em 13/6/2025. No mesmo dia (13/6/2025) foi proferida a Decisão agravada, determinando a expedição de alvará de levantamento eletrônico em observância aos cálculos apresentados ao ID 239409158. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, antes de determinar a expedição dos alvarás, cabia àquele juízo intimar a parte contrária para que ela pudesse se manifestar sobre a planilha, garantindo que ela tivesse a oportunidade de impugnar os valores ou apresentar suas próprias contas. Vislumbra-se, nesse contexto, nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Para além da nulidade processual apontada, há uma divergência entre a porcentagem honorária atribuída pelo advogado peticionante (50%) e a assinalada na Sentença, a qual fixou em 40% (quarenta por cento) o valor devido pelas rés ao advogado do autor. Veja-se: "Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as rés ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC. Compete ao autor arcar com o percentual remanescente de 60% (sessenta por cento) dos referidos encargos, revertendo-se metade dos honorários advocatícios a favor do PRODEF. Como a segunda ré não apresentou contestação, não lhe são devidos honorários advocatícios." Ante a divergência de valores apontada, bem como o risco de o agravado levantar o montante penhorado que lhe é devido, antes da análise do mérito do recurso, além da necessidade de uma análise mais acurada da matéria controvertida, reputo ser o caso de deferir o efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da Decisão agravada quanto ao levantamento dos valores penhorados e depositados em conta judicial pelas partes. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator